Tribunal: TJDFT
Processo: 0735121-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. AUSENTE. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. LEI No 9.656/1998. ROL TAXATIVO. ATENÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO. INTERRUPÇÃO ABRUPTA. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que concedeu tutela de urgência para impedir a interrupção da prestação de serviço de internação domiciliar (home care), em julgamento conjunto com agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso e (ii) a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória a fim de impedir a interrupção da prestação de serviço de internação domiciliar (home care).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não merece a concessão de efeito suspensivo, uma vez que não restaram reunidos os requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano.
4. Inexiste vício de representação processual, uma vez que o representante da autora foi nomeado curador ad hoc para o feito pelo Juízo.
5. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para definir a amplitude das coberturas (art. 10, § 4o).
5.1. Assim, a ANS editou a Resolução Normativa no 465/2021, que estabelece o rol de procedimentos mínimos obrigatórios a serem observados.
6. O art. 13, caput e parágrafo único da RN no 465/2021 da ANS estabelece que a internação domiciliar pode ser objeto de previsão contratual ou de negociação entre as partes, ou pode ser oferecida pela operadora, mesmo sem previsão contratual, em substituição à internação hospitalar.
7. No caso em tela, a operadora de plano de saúde havia prestado o serviço de internação domiciliar por longo período, até realizar a interrupção abrupta do tratamento, sem fornecer prévia informação ao consumidor acerca dos motivos que levaram à adoção de tal medida, o que se mostra incompatível com os princípios da boa-fé contratual e do direito à informação do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. A internação domiciliar (home care) não é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, podendo ser objeto de previsão contratual ou de negociação entre as partes, ou oferecida pela operadora em substituição à internação hospitalar. Contudo, a interrupção abrupta do tratamento oferecido, sem fornecer prévia informação ao consumidor acerca dos motivos que levaram à adoção de tal medida, é incompatível com os princípios da boa-fé contratual e do direito à informação do consumidor. ”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 1o e 4o. Resolução no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, art. 13, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608, STJ. EREsp 1.886.929. Acórdão 1103231 de relatoria do Des. José Divino da 6a Turma Cível.